Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002426-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (AGRAVANTE), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (AGRAVADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002426-19.2022.8.11.0000
– Barra do Garças

Agravante: Weliton Soares de Toledo

Agravada:
Eva Dias de Freitas

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE MATRIZES EM REPRODUÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré-executividade
, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A alegação da existência de nulidade da execução tendo como matéria de fundo a simulação contratual não merece acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade
, situação que demandaria dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1002426-19.2022.8.11.0000
– Barra do Garças

Agravante: Weliton Soares de Toledo

Agravada:
Eva Dias de Freitas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Weliton Soares de Toledo em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Eva Dias de Freitas, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade da execução.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, alegando que o título traz cláusulas nulas, sendo hipótese de fator impeditivo para prosseguimento da execução.

Assevera que a fixação do preço do arrendamento em produtos (clausula 5a do contrato) não houve a fixação de preço ou equivalente em dinheiro, mas em percentual de produtos, o que viola a disposição contida no art. 18 do Decreto 59.566/66.

Segue defendendo que a nulidade da execução, decorrente o item 01 do aditivo contratual, já que o contrato vencerá em 12.03.2022, e haviam parcelas para os anos de 2020/2021 e 2022, ainda pendente de termo, não sendo exigível o título, conforme o art. 803, incisos I e III do CPC.

Salienta ainda a nulidade da cláusula décima segunda do contrato, decorrente da forma de liquidação do contrato com preço retirado da internet pela média de preços de Cuiabá.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 118593998).

As informações foram prestadas pela magistrada, mantendo a decisão (id. 121209569).

A agravada apresentou contraminuta
(id. 121487962)
, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, 11

de maio

de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

R
ecurso de Agravo de Instrumento
no
1002426-19.2022.8.11.0000
– Barra do Garças

Agravante: Weliton Soares de Toledo

Agravada:
Eva Dias de Freitas

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eva Dias de Freitas
ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em face de
Weliton Soares de Toledo,
visando o cumprimento da obrigação concernente na
entrega da quantia de 70 cabeças de vacas acima de 36 meses
, lastreada no
“
Instrumento Particular de Arrendamento
Matrizes em reprodução”, firmado entre as partes.

O agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de inépcia da inicial, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, decorrente da simulação do negócio jurídico (contrato de vaca-papel), além da nulidade da citação para ato especifico e o oferecimento de bens em garantia.

A douta magistrada
a quo
, rejeitou a exceção, determinando o prosseguimento da execução (id. 70875275).

Contra essa decisão se insurge o agravante.

Pois bem. É cediço que
a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Em análise a matéria suscitada pelo agravante, concernente na ausência de fixação de preço em dinheiro, devendo ser reconhecia a nulidade da clausula 5a do contrato, já que o valor fixado em percentual em frutos, bem como a nulidade da execução, em razão de contrato ainda vigente, diante do aditivo contratual, por certo, não merece acolhimento na via estreita da exceção de pré-executividade.

Isso porque, o agravante alega na peça da exceção de pré-executividade a nulidade da execução, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, tendo como matéria de fundo a simulação de contrato de arrendamento, para encobrir empréstimo de dinheiro com cobrança de juros, denominado de “contrato vaca papel” (id. 118120986),
situação que demandaria dilação probatória.

Bem analisou a d. magistrada de origem:

“
Em detida análise da pretensão suscitada na exceção de pré-executividade, verifico que as alegações levantadas pelo excipiente/executado não são matérias de ordem pública, mas sim, teses de defesa, que não tem cabimento no instrumento processual escolhido. Explico.

In casu, como se vê, a discussão exige a dilação probatória, própria de embargos à execução, de forma a possibilitar prova em contrário quanto às alegações da parte executada.

Afinal, em que pese a alegação de nulidade e a tese acalorada de que se está diante, na verdade, de contrato “vaca-papel”, a documentação acostada aos autos, por si só, não permite está conclusão.

Compulsando os autos, nota-se que o excipiente/executado junta o documento sob ID. 60114204 a fim de comprovar que houve empréstimo de valores e não o arrendamento de animais, como se discute na presente ação de execução.

Porém, tal documento não indica a exequente como remetente do alto montante depositado/transferido para a conta bancária do executado. Assim, o alegado pelo excipiente/executado demanda dilação probatória.

Ademais disso, o excipiente/executado traz no bojo do documento sob ID. 60113172 a informação de que houve quitação do débito por meio da entrega de animais, entre 11.07.2016 a 05.06.2017.

Contudo, o documento sob ID. 60112368, emitido pelo órgão do INDEA-MT, não apresenta a movimentação de animais bovinos em nome da executada no período de 01.01.2015 a 30.07.2020. Esta situação, sem dúvidas, também merece esclarecimentos ao juízo, ou seja, demanda dilação probatória.

Para arrematar, registre-se que nos autos em apenso sob n. 1005739-10.2021.811.0004 e 1006084-73.2021.811.0004, que se tratam, respectivamente, da ação declaratória de nulidade contratual e dos embargos à execução, o excipiente/executado levanta teses idênticas ao que fora apresentado na exceção de pré-executividade.

Portanto, a matéria já está deduzida na via adequada, onde será possível uma discussão mais ampla, especialmente em razão da dilação probatória.

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente/executada, vez que não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie.”
(id. 118120983).

Logo, tendo em vista ser incabível a oposição de
exceção
de pré-executividade veiculando a discussão de questão que dependa de dilação probatória e não possa ser conhecida de ofício pelo magistrado, impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
11
de maio

de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022